Tribunal: STF
Processo: ARE 1564277
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.  Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo agravo em recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    4. Verifica-se que o recurso foi interposto contra decisão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. 

    5. Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.